Tribunal: TJSP
Processo: 1003673-93.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – Pacto firmado antes da Lei no 9.656/98 – Contrato não adaptado – Indexador de reajuste não discriminado na avença – Majoração que tem por parâmetro fórmula de difícil compreensão – Previsão unilateral – Violação dos princípios da transparência e da boa-fé objetiva – Abusividade reconhecida – Aplicação do Recurso Especial Repetitivo no

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – Pacto firmado antes da Lei no 9.656/98 – Contrato não adaptado – Indexador de reajuste não discriminado na avença – Majoração que tem por parâmetro fórmula de difícil compreensão – Previsão unilateral – Violação dos princípios da transparência e da boa-fé objetiva – Abusividade reconhecida – Aplicação do Recurso Especial Repetitivo no 1.568.244/RJ – Devolução dos valores pagos a maior – Possibilidade desde que observada a prescrição trienal – REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE. Inconformismo dos autores. Contrato individual. Aplicação obrigatória dos índices da ANS. Índices aplicados que estão abaixo do autorizado pela ANS. Ausência de abusividade. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003673-93.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes
VIVIANE
BACHEGA
DO
NASCIMENTO
VILLA,
MARIA
APARECIDA BACHEGA DO NASCIMENTO, ANTÔNIO JOSÉ NASCIMENTO
(ESPÓLIO) e REGIANE BACHEGA DO NASCIMENTO, é apelada SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1003673-93.2019.8.26.0009
Apelantes:
Viviane
Bachega
do
Nascimento
Villa,
Maria
Aparecida Bachega do Nascimento, Antônio José Nascimento e
Regiane Bachega do Nascimento
Apelado: Sul América Seguro Saúde S.A.
São Paulo
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da sentença: Márcio Teixeira Laranjo
Voto no 2881
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA
ETÁRIA – Pacto firmado antes da Lei no 9.656/98 Contrato não
adaptado Indexador de reajuste não discriminado na avença –
Majoração que tem por parâmetro fórmula de difícil compreensão
Previsão unilateral Violação dos princípios da transparência e
da boa-fé objetiva Abusividade reconhecida Aplicação do
Recurso Especial Repetitivo no 1.568.244/RJ Devolução dos
valores pagos a maior Possibilidade desde que observada a
prescrição
trienal

REAJUSTE
ANUAL
POR
SINISTRALIDADE.
Inconformismo
dos
autores.
Contrato
individual. Aplicação obrigatória dos índices da ANS. Índices
aplicados que estão abaixo do autorizado pela ANS. Ausência de
abusividade. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 165/172 que, em ação cominatória c.c. indenização
por danos materiais, julgou improcedente a demanda, condenando os
autores ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como
dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
Insurgem-se os autores sustentando, em síntese,
que a apelada estabeleceu cláusulas que permitem a aplicação de
reajustes fundados na sinistralidade e na variação dos custos médico-
hospitalares, porém, sem que fosse informado ao consumidor sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma com que esses reajustes seriam calculados. Afirma que a cláusula
contratual não possibilita ao consumidor compreender o método
utilizado para alcançar o reajuste aplicado. Alega que os reajustes
aplicados foram superiores ao autorizados pela ANS, bem como que não
houve a apresentação de cálculos atuariais que justificassem tais
aumentos, não sendo possível distinguir o valor pago por cada membro
do grupo e nem o reajuste anual do reajuste de alteração por faixa
etária.
Recurso
regularmente
processado,
com
a
apresentação de contrarrazões a fls. 199/203.
É o relatório.
O apelo merece parcial provimento.
Ressalte-se, desde logo, que o contrato celebrado
entre as partes se submete às regras da Lei no 8.078/90, consoante o
disposto na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
"Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão."
De acordo com o Código de Defesa do Consumidor,
as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais
favorável ao consumidor (art. 47), caracterizando-se abusivas aquelas
que o coloquem em desvantagem exagerada ou que sejam
incompatíveis com a boa-fé e a equidade (art. 51, IV).
Conforme dispõe a Súmula no 100 do Tribunal de
Justiça de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos
ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda
que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas
legais”.
Assim, a Lei no 9.656/98 é aplicável à hipótese dos
autos, dada a natureza de trato sucessivo do contrato celebrado.
A propósito:
APELAÇÃO Seguro de saúde individual Prejudicial de
mérito com alegação de prescrição ânua afastada

Prescrição trienal Aplicação do artigo 206, parágrafo 3o,
inciso IV, do Código Civil Contrato antigo e não adaptado
Aplicação das Leis no 10.741/03 e 9.656/98 ao contrato
- Ilegalidade de cláusula que estabelece reajuste anual e
cumulativo de 5% após o aniversário de 66 anos do
segurado/beneficiário - Nulidade reconhecida Sentença
mantida
Recurso desprovido com observação. (TJSP;
Apelação Cível 1004984-40.2019.8.26.0100; Relator
(a): José
Eduardo
Marcondes
Machado;
Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível
- 10a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
04/12/2011; Data de Registro: 18/07/2019)
A ação versa sobre duas formas diversas de reajuste,
que possuem características próprias, razão pela qual serão analisadas
separadamente, item por item:
A) Reajuste por faixa etária:
Ressalta-se que, embora se cuide de contrato
firmado em 1996, não adaptado à Lei no 9.656/98 e nem à Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 03/2003 da ANS, onde fora estabelecido que os prêmios seriam
compostos conforme a variação da faixa etária do segurado, não se há
de manter a majoração imposta pela operadora de saúde, visto que
este percentual é desarrazoado, e viola o princípio da boa-fé objetiva,
inviabilizando, assim, a permanência do idoso no plano de saúde, em
cuja idade mais se precisa de assistência à saúde.
Ainda que se argumente que o contrato não fora
adaptado à lei de regência dos planos de saúde o que na visão da Sul
América legitimaria o reajuste por faixa etária - não há que se dar
guarida à sua pretensão.
Isto porque o prêmio é reajustado por “US” (Unidade
de Serviço), e cujo cálculo segue fórmula de difícil compreensão, e sem
qualquer indicação específica e clara do percentual a ser utilizado,
violando, assim, o princípio da transparência, norte das relações
contratuais, fato este, suficiente, para a comprovação da abusividade da
cláusula em questão.
Ademais, ainda que o contrato preveja as faixas
etárias na cláusula 13.2.1., não há especificação os percentuais de
reajuste.
Dessa forma, vincular a majoração de mensalidade a
parâmetro de difícil compreensão, inviabiliza ao beneficiário do seguro,
saber previamente dos valores das mensalidades, notadamente porque
são percentuais aleatórios e sem base atuarial.
Caberia a Sul América, ao estabelecer as cláusulas
dos reajustes das mensalidades pelo critério da faixa etária nos
contratos de adesão ao seguro saúde por ela fornecido, indicar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressamente o indexador de preços a ser utilizado, e de como se
daria
claramente
o critério de apuração, demonstrando-se as
prestações futuras.
Assim, a cláusula 13. é mesmo nula, inclusive,
porque em se tratando de contratos de consumo, a cláusula de reajuste
por faixa etária deve ser apreciada à luz da proteção consumerista e da
vedação de cláusulas que exijam do consumidor vantagem
manifestação excessiva (art. 39, V, do CDC), autorizando-se, bem por
isso, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam
prestações desproporcionais (art. 6o, V, do CDC).
Não se autoriza a aplicação de qualquer percentual
de reajuste, sob pena de se colocar em risco a conservação da relação
jurídica, de resto o que expressamente ressalvou a Corte Superior no
precedente repetitivo.
A propósito, assim vem se pronunciando este Egrégio
Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Declaratória de abusividade
de reajuste. Aumento na mensalidade por mudança de faixa
etária - 56 anos. Autores idosos. Contrato firmado antes da
entrada em vigor da Lei 9656/98 e não adaptado. Sujeição aos
termos do contrato. Entendimento manifestado em sede de
Recurso Repetitivo (no 1568244/RJ) pelo Colendo STJ, adotado.
Índices de reajuste que não estão previstos de maneira clara e
expressa no contrato. Abusividade configurada. Aplicação do
prazo prescricional trienal na espécie para o pleito de devolução
de valores pagos a maior (206, §3o, IV, do Código Civil de
2002). Questão tratada em sede de recurso repetitivo (STJ),
como enriquecimento sem causa. Arbitramento de novo reajuste
por equidade. Inteligência do artigo 480 do Código Civil. Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003489-05.2017.8.26.0011; Relator (a): José Joaquim
dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 23/08/2018)
"PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.
Ação cominatória. Sentença de procedência. Inconformismo da
operadora. ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA. Contrato de plano de
saúde individual anterior à Lei no 9.656/98 e não adaptado.
Pretensão de declaração de nulidade da cláusula contratual que
prevê a aplicação de reajustes em razão de alteração de faixa
etária aos 56 anos de idade. Legalidade, em tese, dos reajustes
em razão de alteração de faixa etária aplicados aos 56 anos de
idade, desde que previstos de forma clara em contrato, bem
como que obedeçam o quanto estabelecido na Súmula
Normativa no 03 da ANS e não representem violação ao Código
de Defesa do Consumidor ou demais leis vigentes. Contrato
celebrado entre as partes que, no caso em tela, previa a
possibilidade de reajustes em virtude de alteração de faixas
etárias, sem informar, contudo, os percentuais relativos a cada
patamar. Nulidade da cláusula, ante a nítida violação aos arts.
39, X e XIII e 51, IV e X do Código de Defesa do Consumidor.
Ausência de elementos nos autos que demonstrem que os
autores
tinham
conhecimento
dos
percentuais
aplicados.
Impossibilidade de se determinar no caso concreto, por meio de
perícia atuarial, os reajustes adequados, uma vez que a cláusula
referida não obedece requisito formal de validade. Sentença
preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO".(v.30760).
(TJSP;
Apelação
Cível
1004707-34.2018.8.26.0011;
Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/08/2019; Data de Registro:
06/08/2019)
Logo, a exclusão dos reajustes por faixa etária, é
mesmo legítima, devendo a ré readequar os valores a serem pagos
pelos autores e restituir os valores pagos a maior, nos últimos três anos
anteriores ao ajuizamento da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
B) Reajuste por sinistralidade:
No que tange aos reajustes anuais, em se tratando
de contrato individual, é obrigatória a aplicação dos índices da ANS, que
não estão limitados à inflação do período.
Desde 2013, foram autorizados os seguintes índices:
2013 (9,04%), 2014 (9,65%), 2015 (13,55%), 2016 (13,57%), 2017
(13,55%) e 2018 (10%).
Os autores afirmam que os reajustes aplicados pela
ré foram abusivos. Entretanto, através de simples cálculo aritmético,
observa-se que os índices aplicados estão de acordo com o determinado
pela Agência Nacional de Saúde (ANS).
A título de exemplo, no ano de 2017 a mensalidade
do plano dos autores passou de R$5.572,48 para R$6.323,08, um
aumento de 13,469% em relação a mensalidade anterior. Naquele ano
(2017) o índice de reajuste autorizado pela ANS foi de 13,55%, assim,
tem-se que o reajuste foi realizado, inclusive, abaixo do autorizado pela
ANS.
Nestes termos, não há que se falar em abusividade
dos aumentos anuais praticados pela ré ou restituição de valores.
A propósito:
APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE Pretensão de declaração
de nulidade de cláusula contratual e afastamento de
reajustes por sinistralidade aplicados a contrato coletivo,
com substituição pelos índices fixados pela ANS, e de
repetição do indébito
Preliminar
Aplicação do prazo
trienal (art. 206, § 3o, IV, CC) Recurso repetitivo (Tema
610)
A cláusula que prevê nos contratos coletivos o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reajuste por aumento da sinistralidade não padece de
ilegalidade em abstrato e tem sido aceita pela
jurisprudência, todavia, deve haver efetiva comprovação
do aumento dos índices de sinistralidade e da elevação dos
custos, bem como da sua correlação com a fórmula
prevista no contrato Ausência de abusividade do reajuste
que se condiciona ao respeito à Lei 9.656/98 e ao CDC,
não sendo permitida aplicação de índices de reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o
segurado Ré que não demonstrou a origem dos reajustes
aplicados e a sua razoabilidade
Aplicação dos índices
divulgados pela ANS aos reajustes impugnados Direito à
restituição das quantias pagas a mais, observado o prazo
prescricional trienal Sentença de procedência mantida
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação
Cível
1004599-42.2017.8.26.0010;
Relator
(a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2018; Data
de Registro: 20/09/2018)
APELAÇÃO
PLANO DE SAÚDE
Contrato coletivo por
adesão
Pretensão de afastamento dos reajustes por
sinistralidade aplicados em 2015, 2016 e 2017, com
incidência apenas dos índices divulgados pela ANS aos
contratos individuais e familiares A cláusula que prevê
reajuste por aumento da sinistralidade tem sido aceita
pela jurisprudência do C. STJ, com base nos artigos 478 e
479, do CC
Operadora de plano de saúde que
demonstrou a regularidade dos índices aplicados nos
exatos termos do contrato
Sentença de parcial
procedência reformada para se julgar improcedente a
demanda
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP;
Apelação Cível 1004517-82.2018.8.26.0266; Relator
(a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara
de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 2a Vara; Data
do Julgamento: 09/08/2019; Data de Registro:
09/08/2019)
Plano de saúde Ação condenatória Reconhecimento da
prescrição da pretensão autoral
Inconformismo

Acolhimento em parte Aplicação, ao caso, da prescrição
decenal geral prevista no art. 205, do CC No mérito,
improcedência da demanda
Prova produzida que
demonstra, de forma contundente e inequívoca, que não
houve, no caso, reajuste por mudança de faixa etária, mas
reajuste financeiro anual, nos índices expressamente
autorizados pela ANS Validade do reajuste combatido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Valores cobrados pela ré que estão corretos Inexistência
de valores pagos a maior e a serem restituídos Recurso
provido em parte, apenas para afastar a prescrição,
julgando-se, ato contínuo, improcedente a demanda.
(TJSP; Apelação Cível 1099667-11.2015.8.26.0100;
Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 8a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/09/2016; Data de Registro:
03/10/2016)
Ante o exposto, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação. Em razão da
sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2o, 84,
85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil, os autores arcarão
com 50% e as rés com 50% das despesas processuais. Com relação
aos honorários advocatícios, condeno a ré ao pagamento de honorários
advocatícios ao patrono dos autores fixados em R$2.000,00 e condeno
a parte autora a pagar ao advogado da ré honorários advocatícios
fixados em R$2.000,00.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica